Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702809-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYO TECNOLOGIA BRASIL LTDA. AGRAVADO: EDUARDO MORETH LOQUEZ DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0703071-12.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, insurge-se a agravante contra decisão que, por entender estar configurada a litigância de má-fé, a condenou ao pagamento de multa de 9% sobre o valor atualizado da causa. Esclarece a agravante que a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem partiu da premissa de que teria havido alteração consciente dos fatos ou grave descuido na condução da demanda. Aduz que tal conclusão carece de respaldo nos autos, pois não se identifica qualquer atitude sua que denote intenção de manipular a verdade ou de obstruir a atividade jurisdicional. Acrescenta ser empresa idônea e sempre ter atuado de acordo com os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva, e que apenas exerceu seu direito de defesa, assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afirma, por fim, que a mera divergência interpretativa ou a adoção de tese jurídica posteriormente rejeitada não podem, por si sós, justificar a imposição da referida sanção. Requereu a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite do feito de origem, até decisão final no presente recurso e, ao final, o afastamento da condenação por litigância de má-fé. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, o juízo de origem, por meio da decisão agravada (ID 248525036), aplicou à agravante multa por litigância de má-fé, sob fundamento de existência de alegações contraditórias entre si, entendendo ter havido alteração consciente dos fatos ou, no mínimo, descuido grave em relação à veracidade das informações prestadas em juízo, o que caracterizaria violação ao dever de lealdade e boa-fé processual (art. 5o do CPC). Nos autos de origem, resta pendente o cumprimento, por parte da agravante, da obrigação de fazer quanto à prestação das informações acerca dos dados de cadastramento e dos IPs utilizados pelo responsável pelo usuário do perfil contestado pela parte agravada. Em razão do descumprimento da referida obrigação, aliada às justificativas apresentadas nos autos de origem pela agravante, o juízo de origem elencou o que seriam as contradições verificadas, cujo teor segue abaixo transcrito: 1) Em petições de ID 192906359 e 194186183, ainda na fase de conhecimento, aduziu que somente removeria o perfil mediante decisão judicial expressa, mas em petições de ID 205697431 e 207070036, após a condenação, informou que removeu o perfil de forma preventiva. Observe-se que, em momento algum, antes da prolação da sentença, a executada comunicou a remoção preventiva do perfil. 2) No ID 205364553 (25/07/2024) verificou-se que o perfil continuava ativo e em petição de ID 205697431 (29/07/2024) a executada comunicou a remoção do perfil naquela oportunidade, mas na mesma petição de ID 205697431 e no recurso inominado afirmou que o perfil havia sido removido preventivamente, desde o início da ação (janeiro/2024), razão pela qual não poderia mais fornecer os dados solicitados. Pelo menos neste momento processual, não verifico, de plano, desacerto ou irregularidade na decisão agravada, eis que fundamentada em elementos constantes dos autos que dão suporte ao entendimento manifestado na origem. Outrossim, importante que se aguarde as contrarrazões da parte agravada, quando então será possível uma melhor análise da questão trazida no presente recurso. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, permanecendo a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator